Tribunal: TJDFT
Processo: 0031645-20.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0031645-20.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ALECIO MAROSTICA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. I – A intimação do embargante-executado para emenda da petição inicial efetivou-se com a consulta eletrônica ao teor da decisão, portanto, não procede a alegação de nulidade do processo e da r. sentença por ausência de intimação do Advogado por publicação no DJe e violação aos princípios da publicidade dos atos processuais, do contraditório e da ampla defesa. Art. 5o, §1o, da Lei 11.419/06 e arts. 270 e 272, caput, do CPC. II – Registrada a ciência do embargante-executado do teor da decisão pelo sistema eletrônico do Tribunal, cuja divulgação possui presunção de veracidade e confiabilidade, o prazo para emenda da inicial teve início no dia útil seguinte à consulta, transcorrendo sem manifestação. Arts. 197 e 231, inc. V, do CPC. Mantida a r. sentença de indeferimento da petição inicial. III – A r. sentença expôs satisfatoriamente a sua fundamentação. Rejeitada preliminar de nulidade da r. sentença por violação ao art. 489 do CPC e ao art. 93, inc. IX, da CF. IV – Apelação desprovida. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 189, § 3o, e 205, ambos do CPC, sob o argumento de que não foi cientificado da decisão que determinou a emenda à inicial, pois a suposta ciência contida no sistema eletrônico do PJe foi realizada de forma automática pelo próprio sistema, sem que ele tenha tomado ciência da referida decisão. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório; b) artigo 5o, inciso LX, alegando violação ao direito de publicidade. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que ser refere à alegada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 189, § 3o, e 205, ambos do CPC, pois a turma julgadora, ao decidir que a intimação do recorrente para emenda da petição inicial efetivou-se com a consulta eletrônico, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO CAUTELAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LEI 11.419/2006. PROCESSO JUDICIAL EM AMBIENTE ELETRÔNICO. CONSULTA AO SISTEMA. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO JUDICIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) omissis II - Conforme estatui o art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, que disciplina o processo judicial em ambiente eletrônico, "considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização." (...) omissis Agravo a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 9/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). O recurso extraordinário também não merece seguimento no que concerne à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, o recurso extraordinário não merece seguimento pelo artigo 5o, inciso LX, da CF, pois o acórdão impugnado decidiu que não houve violação ao direito de publicidade, uma vez que foram observadas as regras legais atinentes à intimação das partes sobre o ato judicial, cuja regra passou a ser pelo sistema eletrônico. O seguimento do recurso encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003